Tribunal: STF
Processo: ARE 991950
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.